Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado por SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, no prazo legal, observada a prerrogativa de intimação pessoal na forma eletrônica, consoante art. 246, § 1o, A, do CPC. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator